Tribunal: TJMT
Processo: 1001428-17.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001428-17.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.382.582/0001-43 (EMBARGANTE), VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.903.380/0001-30 (EMBARGANTE), 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT (EMBARGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA - CPF: 102.873.497-21 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OURO FINO AGRONEGOCIO LTDA. - CNPJ: 05.480.599/0001-21 (EMBARGADO), ANA LUCIA DA SILVA BRITO - CPF: 924.196.154-68 (ADVOGADO), EDINEIA SANTOS DIAS - CPF: 271.978.518-07 (ADVOGADO), BIOSEV BIOENERGIA S.A. - CNPJ: 49.213.747/0118-28 (EMBARGADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), IGOR PELLIS VEGELE - CPF: 088.837.447-05 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (EMBARGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0003-39 (EMBARGADO), ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO), JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - CNPJ: 04.185.877/0023-60 (EMBARGADO), DOUGLAS MARTINHO ARRAES VILELA - CPF: 017.168.731-00 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DOS REIS - CPF: 523.082.431-04 (EMBARGADO), CINTIA MARY DUTRA BELINI - CPF: 354.119.648-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), VERNER GUNTHER WEBER & CIA LTDA - CNPJ: 08.853.805/0001-90 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.943.841-69 (ADVOGADO), SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A - CNPJ: 03.112.879/0001-51 (EMBARGADO), LIA RITA CURCI LOPEZ - CPF: 221.716.758-88 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (EMBARGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO), BRIZZA GOMES DE SOUZA - CPF: 087.812.506-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001428-17.2023.8.11.0000

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE - NULIDADES – LIBERAÇÃO DE GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE NÃO ANUIRAM EXPRESSAMENTE – ALIENAÇÃO DE ATIVOS – ART. 66, CPC
– POSSIBILIDADE MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO
MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO - OMISSÕES - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.

O
recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001428-17.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BRADESCO S.A., BUNGE ALIMENTOS S/A, OURO FINO AGRONEGOCIO LTDA., BIOSEV BIOENERGIA S.A., RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A., CASA DO ADUBO S.A, JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A, ANTONIO MARCOS DOS REIS, MUNICIPIO DE SINOP, VERNER GUNTHER WEBER & CIA LTDA, SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A, CLARO S.A., PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
com Efeito Infringente
opostos por
SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTRA
, contra acórdão proferido no RAI nº
1001428-17.2023.8.11.0000
, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE - NULIDADES – LIBERAÇÃO DE GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE NÃO ANUIRAM EXPRESSAMENTE – ALIENAÇÃO DE ATIVOS – ART. 66, CPC
– POSSIBILIDADE MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO
MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

Se afigura possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se a análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova o controle da legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.

A cláusula prevista no plano que exonera os garantes tem eficácia apenas em relação àqueles que a aprovaram, sendo, portanto, ineficaz contra os opoentes, os que rejeitaram o plano ou mesmo os que sequer se encontravam presentes na assembleia.

O art. 66, caput da Lei 11.101/2005, autoriza a venda de ativos, desde que haja autorização judicial.
”

Aduz que
há omissão acerca da possibilidade de supressão das garantias, extinção e/ou suspensão dos direitos e privilégios c
ontra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, frente ao princípio da soberania assemblear, o que
não foi
enfr
entado no acórdão.

Reclama omissão acerca da cláusula que previu a alienação de ativos
independentemente de hasta pública,
com o objetivo de soerguimento da recorrente, caso em que o Judiciário não po
de interferir nas questões que versam sobre a viabilidade do plano, isto é, no próprio neg
ó
ci
o
da empresa
, máxime no caso em que houve a aprovação dos credores em Assembleia.

Requer o provimento dos declaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, a fim
de que as premissas afastadas na decisão que homologou o plano sejam restabelecidas, em homenagem à soberania das decisões assembleares.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001428-17.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A
s
Embargante
s
pretende
m
, em síntese, sejam sanados
supostos
vícios
da omissão

que, segundo argumentam, ensejariam o provimento do agravo de instrumento.

A modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar omissão acerca do enfrentamento
da aprovação do Plano com a premissa de
supressão das
garantias
prestada por sócios e avalistas
,
bem assim sobre
a
alienação de ativos
independentemente de hasta pública,
reprisa seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de a
grav
o.

O acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia do mérito do apelo, caso em que não há falar em omissões.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de vícios do artigo 1.022 do CPC, há claro descontentamento
d
as
embargante
s

c
om o resultado do julgamento do recurso.

Pretende
m
claramente a reapreciação
da controvérsia,
negada em
decisão recorrida
e mantida no recurso de
agravo de instrumento.

Da leitura simples e sistematizada do acórdão, sem dificuldade de compreensão, verifica-se o expresso enfrentamento da questão controvertida. Veja-se
:

“...

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, preceitua no art. 59 que a aprovação do Plano gera a novação dos créditos anteriores ao pedido, obriga todos os credores sujeitos à recuperação,
sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas.

Não se olvida que o plano de recuperação judicial é um negócio jurídico que implica novação de obrigações em condições mais favoráveis à devedora, a fim de possibilitar a manutenção da atividade econômica.

Dessa forma, embora vigore o princípio da autonomia privada, as deliberações tomadas em assembleia devem observar as normas cogentes estipuladas na Lei de Recuperação Judicial, bem como aquelas de direito comum e de ordem pública.

Com tais considerações,

no
que se refere à previsão aposta no plano de recuperação judicial quanto à liberação das garantias reais e fidejussórias assumidas por sócios, avalistas e garantidores
,

realmente agiu com acerto a decisão.

Ora, tal cláusula é ineficaz em relação aos credores que não tenham expressamente concordado. Assim garantem os
arts
. 49, § 1º, 50, § 1º e 59, caput, da Lei n. 11.101/2005.

...

Assim, a cláusula prevista no plano que exonera os garantes tem eficácia apenas em relação àqueles que a aprovaram, sendo, portanto, ineficaz contra os opoentes, os que rejeitaram o plano ou mesmo os que sequer se encontravam presentes na assembleia.

Por fim, no que tange a

livre
alienação de ativos,

pondera-se que o artigo 66 da LREF estabelece que, após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor fica proibido de alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente salvo: a) haja evidente utilidade,
reconhecida judicialmente
, após oitiva do comitê de credores; b)
os bens tenham sido previamente relacionados no plano de recuperação judicial para alienação.

E, o artigo 142 da Lei 11.101/2005 diz que, o juiz, ouvido o administrador judicial e atento à orientação do comitê, se houver, ordenará à alienação do ativo.

...

Destaque-se, ainda, que o artigo 144 da Lei 11.101/2005, autoriza a venda extraordinária de bens, por meios que não os ordinariamente previstos no artigo 142 do mesmo Diploma Legal. Neste caso, havendo a concordância do Administrador Judicial,
o juiz poderá autorizar a proposta de realização extraordinária do ativo, se estiver convencido de sua pertinência
.

No caso concreto, tem-se que a redação da cláusula impugnada
, inserida por meio de aditivo ao plano, no dia da Assembleia (id
156488657 - pág. 7-8
)

é
ampla e, em tese, permitiria a alienação de qualquer bem social, sem maiores especificações e sem que se submetesse a venda, à prévia autorização judicial, o que, por consequência, não permitiria o controle de legalidade.”

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida,
pelo que inviável conferir efeito infringente à decisão, porque não se visualiza presente omissão capaz de alterar a conclusão do
acórdão,
na medida em que a questão de fundo foi devidamente enfrentada pelo Órgão Colegiado no aresto embargado.

Do mesmo modo,
os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual
error
in
judicando
, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de
fato,
omissão,
obscuridade ou contradição (
AgInt
no
AREsp
1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020,
DJe
30/06/2020).

Cumpre realçar, ademais, que o
s declaratórios não se prestam ao
rejulgamento
ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020,
DJe
27/11/2020)

Logo, a modalidade recursal de que
as embargantes lança
m mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023